Tribunal: TJBA
Processo: 0005734-65.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005734-65.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: Sandra Alecrin Martini

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Barreiras contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 568 do STJ, negou provimento à apelação fazendária,
em razão do
reconhecimento,
de ofício,
da carência de ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em atenção à orientação jurisprudencial d
o
STF
, fixada no julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 1.355.208 (Tema 1184)
, bem como em observância à
Resolução n.º 547/2024, do CNJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fixação de limite mínimo por lei municipal (R$ 500,00) prevalece sobre a orientação do STF e do CNJ; (ii) estabelecer se o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais autoriza a tramitação de execuções de pequeno valor; (iii) verificar se é aplicável a suspensão de 90 dias prevista no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024; (iv) determinar se o art. 40 da LEF e a Súmula 314/STJ afastam a extinção da execução por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autonomia legislativa municipal não afasta o controle judicial do interesse processual, condição da ação de natureza constitucional e processual, sujeita à aferição da necessidade e utilidade da tutela executiva.

4.
O art. 34 da LEF apenas disciplina a alçada recursal em execuções de pequeno valor, não constituindo autorização legal para ajuizamento de execuções fiscais ínfimas.

5.
A suspensão de 90 dias prevista no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 exige requerimento fundamentado e demonstração concreta de possibilidade de localização de bens, o que não ocorreu.

6.
O art. 40 da LEF e a Súmula 314/STJ se aplicam a execuções válidas, porém infrutíferas, não servindo para legitimar execuções natimortas, sem interesse processual.

7.
A decisão monocrática que aplicou o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 encontra amparo na Súmula 568 do STJ e no art. 932, IV, a, do CPC, sendo válida e eficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O controle do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor não afronta a autonomia legislativa municipal.

2.
O art. 34 da LEF limita a alçada recursal e não autoriza execuções de pequeno valor.

3.
A suspensão de 90 dias da Resolução CNJ nº 547/2024 depende de requerimento fundamentado e demonstração concreta de viabilidade.

4.
O art. 40 da LEF e a Súmula 314/STJ não substituem o juízo prévio sobre as condições da ação, em especial o interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 932, IV, a, e 1.021; LEF, arts. 34 e 40; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/DF (Tema 1.184 da repercussão geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, DJe 20.02.2024; STF, RE 106.525/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 17.04.1987; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 02.08.2013; STJ, AgInt no REsp 1.799.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.12.2019; STJ, AgRg no REsp 1.109.668/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.06.2009; STJ, AgInt no REsp 1.644.405/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 02.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0005734-65.2011.8.05.0022
, tendo, como
Agravante, o
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
, e, como
Agravada,
SANDRA ALECRIN MARTINI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA